Tribunal: STF
Processo: HC 249286
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, fundamentando-se na impossibilidade de sua admissão como sucedâneo de agravo regimental de competência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O agravante pleiteia reforma da decisão para reconhecer a nulidade de provas obtidas, sob o argumento de ingresso policial em domicílio sem consentimento válido e sem fundadas razões prévias para tanto.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a utilização de habeas corpus como substitutivo de agravo regimental em face de decisão monocrática proferida por Ministro do STJ; e (ii) verificar se há flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a excepcional concessão da ordem de ofício.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância.



    4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie.



    5. No presente caso, o Ministro Relator do habeas corpus no STJ sequer apreciou as alegações defensivas, indeferindo liminarmente o writ por se tratar de mera reiteração de impetração anterior.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, II, "a"; RISTF, art. 21, §1º.



    Jurisprudência relevante citada:



•     STF, RHC nº 123.846, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06.11.2014.



•     STF, HC nº 130.719 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015.



•     STF, HC nº 135.949, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016.



•     STF, HC nº 219.089 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.03.2023.